Tribunal: TJDFT
Processo: 0714792-52.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0714792-52.2024.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOEL CARVALHO MENESES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em se tratando de prazo próprio e peremptório, § 1o, do art. 42, da Lei no 9.099/1995, uma vez preenchidos os requisitos de validade da intimação e inexistindo motivo justo e legalmente previsto, não pode o juiz prorrogá-lo. Assim, indefiro o pedido de concessão de prazo de 5 dias para comprovação do recolhimento formulado na petição de ID 69958731. Concedo ao recorrente a derradeira oportunidade para o recolhimento das custas processuais e preparo, nos termos da decisão de ID 69655644. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA